Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ARESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para desocupação de imóvel comercial. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega omissão em relação à falta de entrega da notificação e o descumprimento dos requisitos para a concessão de liminar de despejo. 1.2. Aduz que o juízo se omitiu quanto à apreciação de questão crucial da lide, alegada pela embargante, no ponto em que foi informado que a embargada não comprovou a entrega da notificação, portanto, não preencheu o requisito do § 1o do artigo 59, da Lei 8.245/91. 1.3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão que deferiu o despejo.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No que toca à alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto à apreciação da ausência dos requisitos do § 1o do artigo 59, da Lei 8.245/91, para a concessão de liminar de despejo, entende-se que, ao contrário do alegado pela embargante, o julgado foi devidamente fundamentado, manifestando-se expressamente que, embora o agravante afirme que não recebeu a notificação, o rastreamento, pelo site dos Correios, indica que a correspondência foi entregue. 3.1. Apesar de o agravante alegar, que o código do objeto que consta no recibo de postagem e no comprovante de entrega anexado aos autos sejam distintos, verificou-se que o código de rastreamento é apenas um exemplo dado no site dos Correios. Ademais, há provas nos autos que demonstram a compatibilidade da data e horário da postagem entre os dois documentos 3.2. Não prospera o argumento de que o CEP de destino do comprovante do cliente não corresponde a seu endereço, visto que, conforme demonstrado pelo agravado, é o mesmo que consta na inscrição do agravante junto à Receita Federal e no contrato social, e, inclusive, é o mesmo que foi utilizado na citação dos autos de origem. 3.3. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.4. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.